Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714295-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. 1. A Revisão Criminal é um meio extraordinário de impugnação da sentença condenatória transitada em julgado, quando existentes certas condições específicas previstas na lei, no caso art. 551 do CPPM, que tem teor semelhante ao do art. 621 do CPP. 2. A pretensa nulidade da certidão de trânsito em julgado da ação de origem submete-se a recurso próprio para sua alegação e discussão, não estando submetida à revisão criminal, que objetiva a verificação da sentença então proferida. 3. As alegações de nulidade da sessão de julgamento, pela suposta insegurança do juiz militar em relação ao processo e a negativa do juiz auditor em permitir alterar o voto ou em consignar em ata tal situação, já foram analisadas e julgadas pela Turma Criminal na apelação interposta. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que deve ser absolvido em decorrência das nulidades processuais relativas à inobservância do princípio do livre convencimento motivado; a não consignação em ata de protesto da defesa; a negativa do juiz auditor em conceder ao juiz militar a possibilidade de revisão de seu voto, visto que não havia encerrado a sentença, assim como não havia encerrado a sessão de julgamento. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJGO, TJMG, TJMS e do TRF1, a fim de comprová-la. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos ou que foram objeto do dissídio interpretativo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “1. A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.411.816/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ainda que ultrapassado tais óbices, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido a respeito do não preenchimento dos requisitos para o cabimento da revisão criminal previstas no artigo 551 do CPPM, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030